Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-32.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44700509 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/ PERDA DE CARGO ELETIVO 0600090-32.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MICHELE CAPUTO NETO
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
EMBARGADO: LEONIDAS FAVERO NETO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PERDA
DE CARGO ELETIVO. INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES
2022.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que extinguiu o feito sem resolução
do mérito, em razão do reconhecimento da
ausência de interesse de agir do recorrente,
suplente de Deputado Estadual, que buscava
a
declaração
de
perda
de
mandato
de
deputado estadual que, após a desfiliação,
voltou a se filiar ao partido de origem.
2. O embargante alega omissão, obscuridade
e contradição no julgado.

Num. 44700509 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado padece de
omissão, obscuridade ou contradição
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a questão da titularidade da vaga, destacando que a
fidelidade partidária é exigida em relação ao
partido pelo qual o mandatário foi eleito e
não em relação à federação.
5. O acórdão abordou a questão da anuência
do partido Cidadania, concluindo que a carta
de anuência apresentada pelo partido é
suficiente para manter a suplência em favor
do ora embargado, afastando a tese de
infidelidade
e
reconhecendo
a
falta
de
interesse de agir do embargante.
6. O reconhecimento do ato de refiliação foi
expresso no acórdão, que, utilizando-se de
diversos
argumentos,
dentre
eles
a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
para a hipótese de trânsfuga arrependido,
não poderia negar os efeitos jurídicos dele
decorrentes.
7. O acórdão foi claro ao definir que a
questão
da
refiliação
é
tema
“interna
corporis” do partido e que não houve
prejuízo à Federação, na medida em que a
vaga
continuou
a
ser
ocupada
por
parlamentar filiado a um dos partidos que a
integra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de
declaração
não
são
via
adequada
à
pretendida reanálise da matéria alegada.

Num. 44700509 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 1º, § único, art. 14, § 3º, V, art. 17, §6º e
art. 27, §1º; Lei nº 9.096/95, art. 11, §1º, art.
11-A, §1º e art. 22-A; Estatuto da Federação
PSDB/CIDADANIA.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
em Pet nº 2981, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJE de 01/09/2009.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHELE CAPUTO NETO,
diplomado como 2º suplente pela Federação PSDB/Cidadania nas eleições para o
cargo de Deputado Estadual do Paraná, contra o acórdão proferido por este e.
Tribunal (id. 44596516) que, por maioria de votos, extinguiu o feito sem
resolução do mérito em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir
do recorrente, ora embargante.
O embargante alega (id. 44642957) que o acórdão embargado padece de
omissão, obscuridade e contradição.
Argumenta que a omissão residiria na ausência de enfrentamento da tese central
recursal de que a vaga de suplente obtida no sistema proporcional pertence à

Num. 44700509 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
Federação Partidária (PSDB/CIDADANIA) e não ao partido político
CIDADANIA, de forma isolada.
Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre as Federações Partidárias
funcionarem, para todo os fins de direito durante o período do mandato, como se
fossem um único partido político, à luz do art. 11, §1º, da Lei 9.096/95,
implicando na vaga pertencer à entidade federativa e não ao partido.
Aduz que o acórdão também foi omisso pois deixou de analisar se a anuência
isolada do partido CIDADANIA é suficiente para validar a refiliação do
embargado e, assim, afastar a sua infidelidade perante a Federação
PSDB/CIDADANIA e, consequentemente, o interesse de agir do suplente
imediato.
O recorrente alega também que o acórdão é contraditório por considerar o ato de
refiliação uma questão interna do partido, mas, ao mesmo tempo, utilizar os
efeitos desse mesmo ato para extinguir o processo.
Aponta, ainda, obscuridade no acórdão, pois ele não teria delimitado claramente
as fronteiras entre o que é um ato "interna corporis" e o que extrapola essa esfera,
afetando o direito da Federação.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento
acerca da violação do art. 1º, § único, art. 14, § 3º, V, art. 17, §6º e art. 27, §1º,
todos da Constituição Federal; dos art. 11-A, §1º e art. 22-A, da Lei nº 9.096/95;
e sobre as normas do Estatuto da Federação PSDB/CIDADANIA.
O embargado, em contrarrazões (id. 44676490) sustenta a inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Num. 44700509 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
Alega que não existe omissão quanto à titularidade do mandato, uma vez que o
tema foi devidamente analisado, e que o acórdão, de forma contrária aos
interesses do embargante, concluiu que questões atinentes à filiação partidária
são de responsabilidade exclusiva do partido, e não da federação.
Sustenta que a contradição alegada não é interna na decisão, mas decorre do
inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, que, ao analisar o
caso, respeitou a autonomia partidária e a presunção de legalidade.
Por fim, argumenta que a obscuridade também não existiria, já que as razões da
decisão estão suficientemente claras, sendo a autonomia partidária o elemento
norteador do acórdão.
Por fim, requer o não acolhimento dos embargos, considerando a inexistência
dos vícios apontados.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado em 23/07/2025 (id. 44636629), e os
embargos opostos em 26/07/2025 (id. 44642957), razão pela qual são
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.

Num. 44700509 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal
não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas
partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos, ocorre a omissão.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou
acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou
entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Já a obscuridade consiste na falta de clareza ou na existência de dubiedade ou
ambiguidade que torne ininteligível ou incompreensível o julgado. Trata-se, pois,
de requisito de inteligência pertinente ao estilo, visto que qualquer texto jurídico
deve ser claro, preciso e conciso.
No caso em apreço, alega o embargante que o acórdão deixou de se manifestar
sobre as Federações Partidárias funcionarem, para todo os fins de direito durante
o período do mandato, como se fossem um único partido político, à luz do art.
11, §1º, da Lei 9.096/95, implicando na vaga pertencer à entidade federativa e
não ao partido.
Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto ao tema,

Num. 44700509 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
inclusive com referência doutrinária, nos seguintes termos:
Especificamente sobre a fidelidade partidária, o art. 11-A, §9º estabelece que
“[p]erderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, de partido que integra a federação”.
Em obra acadêmica dedicada ao tema, Roosevelt Arraes e Luiz Gustavo de
Andrade afirmam que
O referido dispositivo deixa claro que, apesar de a federação ser
tratada “como se fosse” um único partido, tal ficção não abrange todos
os aspectos da vida partidária. Isso significa que a fidelidade partidária é
exigida em relação ao partido pelo qual o mandatário foi eleito (exceto
chefes do Executivo e senadores) e não em relação à federação. A
fidelidade, para fins de preservação do mandato, se deve ao partido, e
não à federação. Assim, por mais que um mandatário acompanhe o
posicionamento da federação em questões políticas, se se desfiliar
voluntariamente do partido pelo qual foi eleito, estará sujeito à cassação do
mandato caso a sua grei assim pleiteie na Justiça Eleitoral. Do mesmo
modo, se um parlamentar migrar do partido pelo qual foi eleito para um
outro partido que integra a mesma federação, estará sujeito à cassação do
mandato. Por se tratar de uma questão relativa ao partido, compete ao
partido requerer a cadeira do parlamentar infiel e não à federação.
(Federação Partidária - Uma reforma eleitoral e política. 2ª edição. Belo
Horizonte: Editora Forum, 2024. p. 86/87)
Essas considerações reforçam uma vez mais a conclusão de que a
constituição da federação não implica na restrição da autonomia dos partidos
que a integram em relação a qualquer matéria relativa à filiação partidária,
incluindo fidelidade partidária.
Aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar se a anuência isolada do partido
CIDADANIA seria suficiente para validar a refiliação do Embargado e, assim,
afastar a sua infidelidade perante a Federação PSDB/CIDADANIA e,
consequentemente, o interesse de agir do suplente imediato.
Entretanto, o acórdão foi objetivo em abordar o tema, vejamos:
A fixação do quadro fático é importante para a identificação da discussão
jurídica trazida pelas partes diz respeito a estabelecer: (i) se a carta de
anuência emitida pelo partido Cidadania quando da desfiliação do
requerido em 28/03/2024 é suficiente para a manutenção da sua posição
de suplência e para garantir assunção em eventual vaga posteriormente

Num. 44700509 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
surgida; (ii) se a tese do trânsfuga arrependido é aplicável, considerando-se
possíveis alterações jurídicas relevantes em razão da criação do instituto das
Federações e (iii) se, diante da refiliação do requerido ao Cidadania, o
requerente possui interesse jurídico em pleitear o mandato por ele exercido.
(...)
Por outro lado, nenhum dos argumentos lançados pelo requerente quanto à
validade da carta ou da ata de reunião apresentados pelo requerido têm o
condão de desconstituir os efeitos dos referidos documentos.
Em primeiro lugar, a impugnação à ata da reunião, ao argumento de que o
documento não produziria efeitos porque não há comprovação de que o ato
tenha sido publicado no portal do partido na internet, como exige o art. 58 do
Estatuto do Cidadania, não pode ser acolhida, à míngua da indicação de
qualquer elemento que indique que a deliberação não ocorreu ou que o
documento seja falso.
Não é demais lembrar que o eventual desatendimento a regras partidárias é
questão interna corporis do partido, cabendo eventual impugnação aos
filiados à agremiação.
Em segundo lugar, ainda que seja recomendável o ajuizamento de ação
declaratória de justa causa para desfiliação partidária fundada na anuência do
partido, o procedimento não é exigido para fins de validação ou publicização
da carta de anuência do partido. Se nem a regra constitucional, nem a
regulamentação prevista na Lei nº 9.096/95 e na Resolução TSE nº
22.610/2007 condicionam a validade da anuência ao reconhecimento judicial
por meio de ação declaratória, não cabe ao aplicador do direito
arbitrariamente condicionar.
Em terceiro lugar, todas as considerações já feitas acerca da preservação da
autonomia partidária em caso de formação de federações, tanto tratando da
regra geral, quanto analisando de forma específica o Estatuto da Federação
PSDB/CIDADANIA, são suficientes para afastar a alegação que apenas a
federação poderia anuir com a desfiliação partidária.

Num. 44700509 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
(...)
Destarte, havendo anuência do partido, não subsiste o interesse jurídico
do requerente em pleitear a perda do mandato do requerido,
considerando que sua legitimação para o presente feito é subsidiária. Se o
legitimado ordinário anuiu com a desfiliação, não subsiste o interesse do
suplente.
Dessa forma, não há de se falar em omissão, visto que o r. acórdão é claro quanto
a suficiência da carta de anuência apresentada pelo partido para efeito de manter
a suplência em favor do ora embargado, afastando a infidelidade e, por
consequência, reconhecendo a falta de interesse de agir do embargante frente a
inércia do partido como legitimado ordinário.
O embargante alega, ainda, a existência de contradição no acórdão embargado,
ao considerar o ato de refiliação uma questão interna do partido, mas, ao mesmo
tempo, utilizar os efeitos desse mesmo ato para extinguir o processo, se
beneficiando dos efeitos de um ato cuja legalidade se recusa a perquirir.
Entretanto, o reconhecimento do ato de refiliação foi expresso no acórdão que,
utilizando-se de diversos argumentos, entre eles a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral para a hipótese de trânsfuga arrependido, não poderia negar os
efeitos jurídicos dele decorrente, ainda que contrários aos interesses do
embargante.
Nesse sentido assim destaco o seguinte trecho do acórdão:
d.5) Da aplicabilidade da tese do trânsfuga arrependido
Por fim, ainda que a carta de anuência emitida pelo partido Cidadania seja
razão suficiente para se reconhecer o direito do requerido ao exercício do
mandato eletivo, cumpre ainda analisar a alegação de aplicabilidade da tese
do trânsfuga arrependido.

Num. 44700509 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
Trata-se de tese formulada pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual se
o parlamentar ou suplente se desfilia do partido sem justa causa, mas retorna
ao partido de origem antes que se configure prejuízo ao partido ou alteração
na linha de suplência, pode ser mantido na posição que ocupava, em nome da
razoabilidade e da finalidade democrática da norma.
O argumento se baseia no princípio da continuidade da representação
partidária, bem como na ideia de que a volta espontânea e tempestiva ao
partido repara o ato de infidelidade de forma eficaz.
O leading case, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa, restou assim ementado:
Petição. Agravo regimental. Fidelidade Partidária. Res.-TSE no 22.610/07.
Suplente que se desliga do partido e que se filia novamente. Trânsfuga
arrependido. Filiação regular. Aquiescência da agremiação. Matéria interna
corporis. Incompetência da Justiça Eleitoral. Ordem de vocação de
suplência inalterada. Assunção ao cargo de deputado federal regular.
Manifesta ausência de interesse processual. Agravo regimental desprovido.
Trânsfuga que se arrependeu. Divergências relativas à refiliação de
suplente, pertinentes à investidura em cargo proporcional vago, extrapolam
a competência desta justiça especializada, devendo ser resolvidas no fórum
adequado, pois são de natureza eminentemente interna corporis.
Evidencia-se a falta de interesse processual do agravante, pois o agravado
encontra-se regularmente filiado à agremiação pela qual se elegeu. Assim,
não há que se falar em perda de mandato por desfiliação sem justa causa.
Ausente uma das condições da ação (art. 267, VI, do Código de Processo
Civil), o caso é de indeferimento liminar da inicial, extinguindo-se o
processo, sem julgamento de mérito.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental em Petição nº2981, Min. Joaquim Barbosa, DJE
de 01/09/2009)
Embora tradicionalmente aplicada a suplentes de partidos isolados, não se
vislumbra impedimento jurídico à sua aplicação às federações partidárias
quando preenchidos os requisitos objetivos: (i) retorno tempestivo à
agremiação; (ii) inexistência de prejuízo à linha de sucessão; e (iii)
preservação da vontade soberana manifestada nas urnas.
No caso dos autos, estão reunidos todos os requisitos para a aplicação da tese,
pois o requerido se refiliou ao partido Cidadania em 03/09/2024, antes da
ocorrência da vacância do cargo, que se deu apenas em 01/01/2025.
É importante consignar que todas as observações já feitas em relação às
federações partidárias e a preservação da autonomia das agremiações

Num. 44700509 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
participantes servem como fundamento para se concluir que, ao contrário do
afirmado pelo requerente, a filiação partidária deferida pelo Cidadania é
válida e não há regra, legal ou estatutária, capaz de sustentar a tese de que a
refiliação deveria ter sido submetida à Federação PSDB/CIDADANIA.
Repiso que a composição do quadro de filiados é expressão direta da
autonomia partidária, sendo descabida a exigência de anuência da federação
para a inclusão ou exclusão de filiados.
Neste ponto, nota-se a clara distinção entre o presente caso e o julgado deste
Tribunal Regional Eleitoral na Petição nº 0600677-64.2019.6.16.0000,
invocado pelo requerente. Enquanto na espécie a nova filiação do requerido
ao Cidadania foi validamente deferida, naquele caso houve o indeferimento,
por parte da agremiação, do retorno do suplente aos seus quadros.
Por fim, friso que no caso em apreço a manutenção do mandato exercido pelo
requerido não implica em violação ao sistema proporcional ou às regras
relativas ao quociente partidário, porque restam preservadas as 3 (três) vagas
obtidas pela Federação nas eleições 2022, bem como porque, estando filiado
ao Cidadania, o requerido deverá desenvolver as suas atividades parlamentares em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela
Federação PSDB/CIDADANIA, nos termos do art. 12 da Lei nº 9.906/95.
No caso dos autos, a proporção da representação da vontade dos eleitores não
restou afetada nem mesmo do ponto de vista interno da Federação
PSDB/CIDADANIA.
Isso
porque,
o
requerido
assumiu
mandato
anteriormente exercido por João Douglas Fabrício, filiado ao Cidadania.
Destarte, essas circunstâncias autorizam o acolhimento da tese do trânsfuga
arrependido, concluindo-se que a refiliação tempestiva do requerido ao
partido de origem restabeleceu o vínculo político-eleitoral necessário à
assunção do mandato, sem que tenha havido qualquer prejuízo à federação, à
linha de suplência ou à expressão da vontade popular, o que implica no
reconhecimento da ausência de interesse de agir do requerente.
Ora, a consequência natural de se reconhecer que determinada matéria está fora
do âmbito de atuação do Poder Judiciário, por ter natureza interna corporis, é
justamente ter-se como válido o ato. No caso em apreço, a decisão embargada
reforçou, ainda, que nenhuma das partes que tinha legitimidade para impugnar o
ato de filiação o fez pelos meios próprios, o que, mais uma vez, redunda no
reconhecimento de validade do ato jurídico. Não há, pois, contradição.
O embargante alega, por fim, obscuridade no acórdão, pois o mesmo não teria

Num. 44700509 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
delimitado claramente as fronteiras entre o que é um ato "interna corporis" e o
que extrapola essa esfera, afetando o direito da Federação.
Não há na decisão embargada qualquer obscuridade, pois, apesar do
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o acórdão foi
claro ao definir que o tema objeto da controvérsia, qual seja, irresignação quanto
a refiliação, é tema “interna corporis” do partido e que não houve prejuízo à
Federação, na medida que a vaga continuou a ser ocupada por parlamentar filiado
a um dos partidos que a compõe. Confira-se:
Por fim, friso que no caso em apreço a manutenção do mandato exercido pelo
requerido não implica em violação ao sistema proporcional ou às regras
relativas ao quociente partidário, porque restam preservadas as 3 (três) vagas
obtidas pela Federação nas eleições 2022, bem como porque, estando filiado
ao Cidadania, o requerido deverá desenvolver as suas atividades parlamentares em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela
Federação PSDB/CIDADANIA, nos termos do art. 12 da Lei nº 9.906/95.
No caso dos autos, a proporção da representação da vontade dos eleitores não
restou afetada nem mesmo do ponto de vista interno da Federação
PSDB/CIDADANIA.
Isso
porque,
o
requerido
assumiu
mandato
anteriormente exercido por João Douglas Fabrício, filiado ao Cidadania.
Destarte, essas circunstâncias autorizam o acolhimento da tese do trânsfuga
arrependido, concluindo-se que a refiliação tempestiva do requerido ao
partido de origem restabeleceu o vínculo político-eleitoral necessário à
assunção do mandato, sem que tenha havido qualquer prejuízo à
federação, à linha de suplência ou à expressão da vontade popular, o que
implica no reconhecimento da ausência de interesse de agir do requerente.
Verifica-se, assim, que a insurgência do embargante não respeita a quaisquer
vícios, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso e a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
utilizar a via recursal adequada.

Num. 44700509 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
Por fim, o embargante pleiteou manifestação expressa quanto à aplicação dos
dispositivos constitucionais e legais citados nas razões recursais, bem como em
face das normas da Federação PSDB/CIDADANIA.
Entretanto, a “exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento
da questão pelo juízo de origem” (ARE 713338 AgR, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-02-2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).
Assim, considero como prequestionadas as matérias aventadas nos presentes
embargos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/
PERDA DE CARGO ELETIVO (1327) Nº 0600090-32.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: MICHELE

Num. 44700509 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513554218800000043639425
Número do documento: 25082513554218800000043639425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:55:53
CAPUTO NETO - Advogado do(a) EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE LORGA - PR31119 -
EMBARGADO: LEONIDAS FAVERO NETO - Advogados do(a) EMBARGADO: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025